Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-73.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000764-73.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA CHAGAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. PRONAF. AVALISTA. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a quitação das parcelas vencidas em 2021 e 2022 de contrato de crédito rural PRONAF, no qual o autor figurava como avalista de seu genitor falecido, e declarou a inexistência de dívida nesses períodos. A sentença determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O recurso impugna: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a presença de interesse de agir; (iii) a existência de falha na prestação do serviço bancário; e (iv) a condenação por danos morais, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado e a modificação do termo inicial dos juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para revogação do benefício da justiça gratuita deferido ao autor; (ii) avaliar a presença de interesse processual mesmo diante da ausência de tentativa administrativa prévia; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário; e (iv) definir se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser modificado, inclusive quanto ao termo inicial dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita permanece válida, pois o banco apelante não apresentou qualquer elemento concreto ou documental que infirmasse a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira do autor. A ausência de tentativa administrativa não impede o ajuizamento da ação judicial para discutir negativação decorrente de contrato bancário. Assim, a preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, pois a inafastabilidade da jurisdição independe do prévio esgotamento da via administrativa, sendo legítima a propositura da ação para tutela de direito lesado. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar com clareza a origem de valores residuais supostamente inadimplidos, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço. A instituição financeira não apresentou planilhas ou demonstrativos que justificassem a cobrança adicional. Ainda que se reconheça que o contrato possa envolver variações no valor das parcelas, seria razoável esperar da instituição financeira a devida demonstração do cálculo adotado para apuração do valor que reputa inadimplido, especialmente diante da alegação de pagamento por parte do avalista. A ausência de documentos ou planilhas que esclareçam a composição do montante indicado impede a validação da negativação promovida. Importa destacar, ainda, que o autor também demonstrou ter efetuado o depósito judicial referente à última parcela do contrato, vencida em 25/04/2023, conforme documento juntado aos autos sob ID 84013775. Tal providência evidencia, mais uma vez, sua postura colaborativa e diligente na tentativa de quitação integral da obrigação garantida por aval, reforçando a boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais. A negativação do nome do autor ocorreu sem comprovação inequívoca do inadimplemento, configurando falha na prestação do serviço bancário e violando o princípio da boa-fé objetiva, especialmente diante da postura diligente do autor em buscar a quitação da dívida. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, a natureza da falha, o porte das partes envolvidas e o caráter pedagógico da reparação. Contudo, por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 98, § 3º, 300, 337, XI, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000764-73.2023.8.05.0244, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S.A. e como apelado JOSE RAIMUNDO PEREIRA CHAGAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR